Tribunal: TJES
Processo: 5000227-33.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-33.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO BAYER
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GERALDO BAYER
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrida limitou-se apenas a impugnar as questões atinentes ao atraso do voo, portanto revel quanto ao pedido de dano moral pela conduta constrangedora a que fora submetido;
d)

que recebeu tratamento inadequado pela atendente da recorrida;
e)
que a recorrida praticou conduta vexatória perante o recorrente, causando constrangimento;
f)
que foi impossibilitado de colher provas no dia do ocorrido;
g)
que é devida a condenação a título de danos morais no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrida em relação ao atraso no voo e o tratamento supostamente vexatório direcionado ao recorrente
ensejam

indenização a título de danos morais.

É fato incontroverso que no dia 14/11/2019 (ID 767054) o recorrente embarcou junto a recorrida com destino do aeroporto de Vitória/ES para o aeroporto de Campinas/SP.

Também é fato incontroverso que houve atraso no voo de aproximadamente vinte minutos.

Por outro lado, o
recorrente alega que foi submetido a tratamento vexatório dentro da aeronave por parte da atendente da recorrida e que com isso, faz jus a indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial improcedentes, por entender que a parte recorrente carece de provas que comprovem todo o alegado na exordial

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, eis que de fato não comprovou que foi submetido a tratamento vexatório para ensejar a indenização a título de danos morais, pois a única prova que traz aos autos é o comprovante de embarque.

Quanto ao atraso de vinte minutos, observa-se que não houve qualquer desdobramento que causasse prejuízos ao recorrente, pois não observo que o atraso tenha ultrapassado os limites da razoabilidade
[1]
.

Observa-se ainda, que todo o início de voo há uma rigorosa inspeção realizada pelas aeromoças, por todas as poltronas, a fim de verificar se não há qualquer descumprimento de protocolo com relação ao carregamento de bagagens ou o modo como passageiro está se portando, tudo por razões de segurança.

Desse modo, como recorrente não comprovou que a situação vivenciada ultrapassou os limites da razoabilidade ou que violou qualquer direito de personalidade, e levando em consideração todo o procedimento que é feito no interior das aeronaves, não vislumbro a ocorrência de conduta vexatória, e, por conseguinte, caracterização de dano moral.

Da narrativa descrita na exordial ocorreu um desentendimento no interior da aeronave entre o recorrente, ora passageiro, e a atendente da recorrida, mas não há como atestar se houve ofensa de algum dos direitos de personalidade do recorrente, visto que deixou de produzir provas nesse sentido - não comprovou fato constitutivo de seu direito.

Logo, não se mostra harmônico o conjunto probatório juntado aos autos pelo recorrente para sustentar suas alegações, assim, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que deve ser adotada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VOO - TEMPO ÍNFIMO - PERDA DE CONEXÃO - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA AUTORA - DANO MORAL INDEVIDO. -
Atraso de voo em apenas 14 minutos, bem como o fornecimento de toda assistência necessária à autora, em face da perda da conexão, afastam a conduta ilícita geradora de danos de ordem moral
- A falta de diligência da autora em escolher voos de conexão com diferença de apenas 40 minutos, aliada à ausência de má-prestação dos serviços por parte da companhia aérea, afastam os pressupostos da responsabilidade civil, por inexistir
conduta ilícita

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.095096-4/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NO VOO - AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO MORAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
O atraso no voo por período que não transborda os limites da razoabilidade, constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não tem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, notadamente porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.11.125575-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2014, publicação da súmula em 15/07/2014)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. ATRASO NO VOO DE APROXIMADAMENTE VINTE MINUTOS. RECORRENTE ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO TRATAMENTO VEXATÓRIO RECEBIDO PELA RECORRIDA NO INTERIOR DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO A QUE FORA SUBMETIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.